Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO.
1. A ação coletiva executada abrangeu o pagamento do benefício alimentação não abarcado pelo mandado de segurança no 7.253/97. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada (art. 504, inc. I, do CPC), depreende-se da fundamentação da sentença e do voto que julgou o apelo a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, de modo que a ação coletiva limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97.
2. O termo a quo da condenação na ação coletiva é a suspensão do pagamento do auxílio alimentação, ao passo que a data da impetração do writ representa o termo ad quem. Desconsiderar tal delimitação temporal ensejaria o recebimento em duplicidade das parcelas relativas ao benefício alimentação, o que não pode ser admitido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.